Tribunal: TJMT
Processo: 1013815-93.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013815-93.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[CLAUDIA JAQUELINE TAKUNO DE ARRUDA MUCHAGATA - CPF: 007.340.819-01 (ADVOGADO), JAKSON ADRIANO DA SILVA - CPF: 075.741.114-21 (PACIENTE), JUIZO DA 3 VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), CLAUDIA JAQUELINE TAKUNO DE ARRUDA MUCHAGATA - CPF: 007.340.819-01 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIRO NUNES DE BOMFIM - CPF: 061.254.821-03 (TERCEIRO INTERESSADO), JAKSON ADRIANO DA SILVA - CPF: 075.741.114-21 (PACIENTE), EMILY CECILIA MARTINS DOS SANTOS GUIMARAES - CPF: 159.252.274-25 (TERCEIRO INTERESSADO), WALLACI REINALDO DE LUNA CUNHA - CPF: 094.817.144-89 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. VINCULAÇÃO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado por advogada constituída em favor do paciente, contra decisão do juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT, que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal, pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06. A defesa sustenta a ausência dos requisitos legais da prisão preventiva, alegando que o paciente seria usuário de drogas, com apreensão de quantidade reduzida de entorpecente, ausência de fundamentação concreta da medida e existência de condições pessoais favoráveis, como residência fixa, trabalho lícito e bons antecedentes. Requer a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais que autorizam a manutenção da prisão preventiva do paciente; e (ii) verificar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva encontra respaldo na fundamentação concreta da decisão, baseada na gravidade concreta da conduta, na existência de indícios robustos de envolvimento com facção criminosa e no risco de reiteração delitiva, evidenciado pela reincidência do paciente em crimes de tráfico e roubo.

4.

A quantidade de droga apreendida (64,017 g de maconha), aliada às circunstâncias da prisão – como a operação policial que investigava esquema de tráfico vinculado ao Comando Vermelho e a confissão do paciente quanto ao recebimento de entorpecentes para distribuição – revela risco concreto à ordem pública.

5.

A reincidência do paciente em crimes dolosos punidos com pena superior a quatro anos legitima a imposição da prisão preventiva, nos termos do art. 313, I e II, do CPP, reforçando a necessidade da custódia cautelar.

6.

A via do
habeas corpus
é inadequada para o reexame de provas ou para acolher alegações que demandem dilação probatória, como a alegação de que o paciente seria mero usuário, o que inviabiliza o exame de mérito por esta via estreita.

7.

A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas mostra-se inadequada, diante da presença dos requisitos autorizadores da custódia e da necessidade de sua imposição, nos termos dos arts. 282, §6o, e 319 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta da conduta, indícios de participação em organização criminosa e risco de reiteração delitiva.

2.

A reincidência em crimes dolosos punidos com pena superior a quatro anos autoriza a prisão preventiva, nos termos do art. 313 do CPP.

3.

A alegação de negativa de autoria ou de posse para uso próprio não pode ser examinada pela via estreita do
habeas corpus
, dada a necessidade de dilação probatória.

4.

A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares somente é cabível quando ausentes os requisitos que legitimam a custódia cautelar, o que não ocorre na hipótese.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, §6o, 312, 313, I e II, e 319; Lei 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 98.916, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 01.12.2009, DJe 05.02.2010; STJ, AgRg no HC 988.253/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 04.06.2025, DJEN 11.06.2025; STJ, RHC 193.876/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 30.04.2024; TJMT, HC 1002270-26.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 05.03.2025, DJE 10.03.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
JAKSON ADRIANO DA SILVA
, contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de
Nova Mutum
, nos autos da ação penal n. 1001444-33.2025.8.11.0086, que manteve a prisão preventiva do paciente pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
).

A impetrante alega (ID. 283795892)
, em preliminar, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, sustentando que o paciente é usuário de drogas, tendo sido apreendida quantidade reduzida de substância entorpecente em sua posse, sem outros elementos indicativos de comercialização. Argumenta que a medida constritiva não possui fundamentação concreta, sendo insuficiente a menção genérica à gravidade do delito, não havendo risco à ordem pública ou à instrução criminal. Ressalta que o paciente possui residência fixa e trabalho lícito como microempresário, circunstâncias que evidenciam sua primariedade e bons antecedentes. Assim, requer a revogação da prisão preventiva, ou, de forma subsidiária, sua substituição por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

A autoridade apontada como coatora prestou as informações requisitadas, oportunidade em que justificou a manutenção da segregação cautelar, destacando a gravidade concreta da conduta imputada e a existência de elementos que vinculariam o paciente à organização criminosa atuante no tráfico de drogas local.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer do Procurador de Justiça Dr. Roberto Aparecido Turin
(ID. 284338872)
, opinou pela denegação da ordem
, fundamentando-se na existência de elementos concretos que demonstram a gravidade do crime e a periculosidade do paciente, notadamente pelo seu envolvimento em esquema de entrega de entorpecentes vinculado à facção criminosa Comando Vermelho, conforme consignado na decisão que indeferiu a liminar e nas manifestações do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Verifico, de início, que o presente
habeas corpus
preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu
conhecimento
.

No mérito, entendo que a ordem deve ser denegada, consoante passo a fundamentar.

O
habeas corpus
foi impetrado em favor de
JAKSON ADRIANO DA SILVA
, preso preventivamente pela prática do crime de
tráfico de drogas
, previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, sob a alegação de ausência de fundamentação concreta da prisão e insuficiência de elementos que caracterizem a traficância, considerando, inclusive, que o paciente seria mero usuário.

É entendimento consolidado do STJ e do STF que a
decisão que decreta a prisão preventiva deve ser devidamente fundamentada
, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, e art. 312 do CPP:

HABEAS CORPUS
. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E BASEADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. I - O decreto de prisão preventiva, no caso, está devidamente fundamentado, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. II - As condições subjetivas favoráveis do paciente não obstam a segregação cautelar,
desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso presente
. III -
Habeas corpus
denegado. (HC 98916, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 01-12-2009, DJe-022

DIVULG 04-02-2010

PUBLIC 05-02-2010 EMENT VOL-02388-02

PP-00216)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou a ordem de
habeas corpus
, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. 2. O agravante foi preso em flagrante com considerável quantidade de entorpecentes, petrechos relacionados ao tráfico e armas, após cumprimento de mandado de busca e apreensão. 3. As instâncias ordinárias fundamentaram a prisão preventiva na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e diversidade de drogas apreendidas, além de reincidência do agravante. 4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada e se há necessidade de sua manutenção para garantir a ordem pública. 5.
A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta da conduta do agravante
, evidenciada pela quantidade e diversidade de drogas apreendidas, além de reincidência, o que demonstra a periculosidade do agente. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao considerar que a quantidade de drogas apreendidas e outras circunstâncias do caso são suficientes para justificar a prisão preventiva, visando garantir a ordem pública. 7.
A reincidência do agravante denota a ineficácia de medidas cautelares diversas da prisão, justificando a manutenção da custódia cautelar
. 8. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta da conduta e reincidência do agente, evidenciando a necessidade de garantir a ordem pública. 2. A quantidade e diversidade de drogas apreendidas são suficientes para demonstrar a periculosidade do agente e justificar a prisão preventiva". Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; Lei no 11.343/2006, art. 33; Lei no 10.826/2003, art. 14.Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 193.876/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 30.04.2024; STJ, AgRg no HC 781.094/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 24.03.2023. (AgRg no HC n. 988.253/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 4/6/2025, DJEN de 11/6/2025.)

Entretanto, não se exige a exaustiva demonstração da autoria na fase inicial da persecução penal, bastando indícios robustos de envolvimento.

No caso em análise, o paciente teve a sua prisão preventiva fundamentada (ID. 283800355) na garantia da ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta do delito, da reincidência e da vinculação com grupo criminoso organizado que operava sistema de tráfico por ‘delivery’, abastecendo múltiplos pequenos traficantes, denominados “lojistas” como consta na decisão que manteve a prisão:

[...]Sirvo-me do relatório formulado pela Autoridade Policial: “1. Trata-se de boletim de ocorrência narrando a condução de EMILY CECILIA MARTINS DOS SANTOS GUIMARÃES, WALLACI REINALDO DE LUNA, JAKSON ADRIANO DA SILVA E CAIRO NUNES DE BOMFIM pelo fato de terem sido presos em flagrante pela equipe policial, por estarem, de forma voluntária e consciente, na posse de drogas destinadas para o comércio ilícito; 2. Conforme o boletim de ocorrência 2025.60360, a equipe de investigadores da DERF Nova Mutum, em continuidade ao Relatório de Investigações no 2025.13.17705, que já apontava WALLACI REINALDO DE LUNA CUNHA E EMILY CECÍLIA MARTINS DOS SANTOS GUIMARÃES como suspeitos de distribuir drogas aos chamados "lojistas" da facção Comando Vermelho, realizou diligências para localizar a residência do casal.
Após monitoramento, os policiais observaram que os suspeitos faziam entregas em diferentes locais
.
Na Rua das Primaveras, JAKSON ADRIANO DA SILVA recebeu um grande invólucro suspeito,
e na Rua dos Antúrios, CAIRO NUNES DE BOMFIM também pegou um pacote e o guardou no bolso. Diante da suspeita, os policiais abordaram Cairo, encontrando a droga em sua posse, e seguiram para a residência de Wallaci, que ao ser questionado, confessou o tráfico e indicou a presença de mais entorpecentes no imóvel, sendo localizado ali 471 pinos de Cocaína e drogas em grande quantidade de outra natureza; 3.
Com base nas informações, a equipe deslocou-se até a casa de JAKSON ADRIANO DA SILVA, onde ele foi encontrado com uma porção de droga no bolso e confirmou ter recebido mais entorpecentes de WALLACI REINALDO DE LUNA CUNHA, escondendo-os em uma bota de trabalho.
Foram apreendidos diversos tipos de drogas (cocaína, maconha e pasta base), além de celulares, dinheiro, balança de precisão e anotações do tráfico, com nomes de lojistas compatíveis com os identificados em embalagens de entorpecentes.”[...]
[...]Conforme se verifica, nos termos do Relatório de Investigações no.2025.13.17705, restou apontado que estes suspeitos seriam responsáveis por distribuir drogas aos chamados “lojistas” da facção criminosa Comando Vermelho. E, durante campanas, eles de fato foram flagrados realizando a entrega de drogas para duas pessoas, Cairo (103g de maconha) e Jakson (64g de maconha), em quantidades significativas, a indicar que eles não apenas exercem o comércio de entorpecentes, mas abastecem traficantes menores, o que demonstra a gravidade concreta de suas condutas [...].

A quantidade de droga apreendida (64,017 g de maconha) não pode ser considerada ínfima, visto que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no. 635.659, firmou entendimento majoritário no sentido de que a posse de até 40 gramas de maconha, ou o cultivo de até seis plantas fêmeas da espécie
Cannabis sativa,
pode ser considerada indicativa de consumo pessoal, nos termos do artigo 28 da Lei no. 11.343/2006.

Assim, ainda que isoladamente não represente quantidade expressiva para tipificação como tráfico de entorpecentes, ela deve ser analisada
conjuntamente as circunstâncias da prisão
, quais sejam: o paciente
foi monitorado
em operação policial que investigava esquema organizado de distribuição de entorpecentes por facção criminosa; e a confissão do próprio paciente de que recebeu a droga de Wallaci Reinaldo de Luna, suposto membro do “Comando Vermelho, além do
registro de reincidência. Tais
circunstâncias foram analisadas na decisão de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva (ID.283800355), conforme trecho que cito:

[...]Quanto ao autuado
JAKSON ADRIANO DA SILVA,
tenho que a prisão também se mostra imprescindível para garantia da ordem pública, notadamente para prevenir a reiteração delitiva, já que esse réu é reincidente, ostentando condenação pelos crimes de tráfico e roubo (PEP126762-75.2013.811.0001), na comarca de Parnamirim/RN, em razão da unificação das condenações nos autos 0000022-04.2007.8.20.0124, pelo crime de tráfico e nos autos 0129749-55.2011.8.20.0001, pelo crime de roubo, e, embora este processo já tenha sido julgado extinto pelo cumprimento das penas no ano de 2023, tal circunstância ainda é apta a demonstrar o risco concreto de reiteração delitiva, assim como o risco concreto de reiteração.[...]

Conforme registrado, o paciente ostenta condenações anteriores pelos crimes de tráfico de entorpecentes e roubo, o que demonstra risco concreto de reiteração delitiva, fundamento idôneo à manutenção da medida extrema.

Ainda, é relevante destacar que a existência de condenações por crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade superior a quatro anos, bem como a reincidência, preenchem os requisitos do art. 313 do CPP, autorizando a imposição da prisão preventiva.

Quanto à alegação de ausência de indícios de autoria e da posse de objetos comumente utilizados para o tráfico de drogas, cumpre ressaltar que o
habeas corpus
não comporta dilação probatória. A negativa de autoria ou a alegação de consumo próprio demandam instrução probatória aprofundada, o que é incompatível com a via processual do
habeas corpus,
mesmo porque, em consulta aos autos, o paciente ao ser abordado pelos policiais militares, confessou o crime, conforme Boletim de Ocorrência (ID.

187388730 pág. 29
). Nesse sentido, conforme jurisprudência:

Ementa. Direito processual penal.
Habeas Corpus
. Trancamento de inquérito policial. Tráfico de drogas. Nulidade da invasão policial. Inocorrência. Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada. I. Caso em exame
Habeas corpus
impetrado contra decisão que indeferiu pedido de anulação do auto de prisão em flagrante, deflagrado para apurar possível prática de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), sob o prisma da ilicitude da invasão policial no domicílio da paciente. II. Questões em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) a invasão policial à residência da paciente foi legítima ou não; e se (ii)) eventual nulidade derivada da ilegalidade do procedimento policial justifica o trancamento do inquérito policial. III. Razões de decidir 3. O trancamento de inquérito policial é medida excepcional, admitida apenas quando ficar demonstrada, de plano: a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa. Ademais, a alegação de nulidade da atuação policial quanto à invasão o domicílio da paciente demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do
habeas corpus
. A existência de elementos indiciários justifica a continuidade das investigações. 4. As peças trazidas pelo impetrante não sustentam
, prima facie
, a ilegalidade da conduta policial, de invadir a casa da paciente para reprimir o tráfico de drogas, dado que as fundadas suspeitas sobre a ocorrência de crime se estriba em um juízo de valor calcado em evidências materiais, perceptíveis ainda quando os policiais militares se encontravam do lado externo da residência, a exemplo da visualização de possível usuário de drogas saindo do local; bem como o arremesso de um invólucro pela paciente após a chamada policial, estando ausentes, aparentemente, constrangimento ilegal irrogado em decorrência do procedimento policial adotado. 5.
As investigações devem prosseguir, visto que existem indícios mínimos de autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas, justificando a continuidade do inquérito policial.
IV. Dispositivo e teses 6. Ordem denegada. Teses de julgamento: “1.
O trancamento do inquérito policial somente é cabível quando comprovada, de plano: a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa, sendo inviável a medida quando ainda existirem diligências pendentes e indícios mínimos
de autoria
e materialidade”.
“2. As fundadas suspeitas, enquanto elementos autorizativos do ingresso em residência alheia, sem autorização judicial, podem decorrer de atividades suspeitas verificadas externamente ao imóvel, a exemplo da visualização de possível usuário de drogas saindo do local, bem como o arremesso de um invólucro pela paciente após a chamada policial.” Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o, XI; Lei 11.343/2006, art. 33. Jurisprudência relevante citada: TJMT, HC 1002270-26.2025.8.11.0000, relator Desembargador GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, j. 05/3/2025, DJE 10/3/2025. (N.U 1012904-81.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2025, Publicado no DJE 07/06/2025).

Por fim, quanto ao pedido da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, ressalta-se que tais medidas somente são cabíveis quando ausentes os requisitos que justificam a prisão preventiva.

Além disso, conforme preceitua o art. 282, §6o, do CPP, a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 do CPP, o qual dever ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes no caso, de forma individualizada. Assim, no presente caso, a decisão atacada expôs de forma concreta e suficiente os elementos que demonstram a necessidade da custódia, o que, por óbvio, implica na rejeição do pedido de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça DENEGO
A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de Jakson Adriano da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025